Tribunal: TJBA
Processo: 8001796-14.2021.8.05.0235
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001796-14.2021.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
ILLA KARLA RAMOS ARAUJO, JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

EMENTA

Remessa necessária cível. Direito administrativo. Servidor público do Município de São Francisco do Conde. Ação ordinária de cobrança de direitos e vantagens cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Mérito. Servidor admitido em 28/02/1994 no cargo de Agente Administrativo. A Lei Municipal nº 051/1995, em seu artigo 17 e parágrafo único, concede a progressão funcional a cada 02 (dois) anos de efetivo exercício do cargo, independentemente da existência de vagas. Trata-se de critério unicamente temporal, o qual fora atendido pelo recorrido, configurando direito subjetivo de eficácia plena. Ônus probatório do Município quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), do qual não se desincumbiu, eis que as fichas financeiras juntadas, produzidas unilateralmente, não comprovam o efetivo enquadramento funcional. Acerto na sentença que reconheceu o direito ao correto enquadramento nos termos da Lei Municipal nº 051/1995 e ao pagamento das diferenças salariais. Prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 16/12/2016 corretamente aplicada (Decreto nº 20.910/1932 e Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça). Pedido de revisão geral anual indeferido com acerto, em consonância com o Tema 19 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Danos morais incabíveis, porquanto o mero inadimplemento estatutário não gera, por si só, lesão extrapatrimonial. Apelo não provido. Sentença confirmada em reexame necessário.